Tribunal: TJMT
Processo: 0009378-64.2014.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009378-64.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MARENI ALVES DOS SANTOS - CPF: 027.643.841-81 (APELADO), ELIZABETH SELLEGRINI - CPF: 805.236.509-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZABETH SELLEGRINI - CPF: 805.236.509-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

E
menta
.
Direito constitucional e processual civil. Apelaç
ões
cíve
is
.
Fornecimento de
procedimento médico
.
Responsabilidade solidária dos entes federativos.
Honorários advocatícios. Apreciação equitativa.
Recurso
parcialmente
provido.

Recurso
não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelaç
ões
cíve
is
interposta
s
pelo
Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, para determinar o fornecimento do procedimento de cineangiocoronariografia e de outros tratamentos médicos necessários, condenando solidariamente os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2.
Há
duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do STJ, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC; (
ii
) estabelecer se é
possível direcionar a obrigação de fornecimento do tratamento médico exclusivamente ao Estado de Mato Grosso
.

III. Razões de decidir

3.
O STJ, ao julgar o Tema 1313 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixa que, em demandas contra o Poder Público visando à prestação de saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, em razão da natureza inestimável do direito tutelado.

4.
O STF, no Tema 793 (RE 855.178), reconhece a solidariedade entre União, Estados e Municípios em matéria de saúde e admite o direcionamento da obrigação conforme as regras do SUS, sem afastar a responsabilidade subsidiária dos demais entes.

5.
A efetivação da prestação médica, realizada com bloqueio de recursos do Estado de Mato Grosso, afasta interesse recursal do Município quanto ao direcionamento da obrigação, subsistindo, entretanto, sua responsabilidade solidária e o dever de arcar proporcionalmente com os honorários advocatícios.

IV Dispositivo e tese

6
.
Recurso
parcialmente
provido.

Recurso
n
ão
p
rovido.

Tese de julgamento
:

“
1.
Nas ações de obrigação de fazer em matéria de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do STJ.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 1º, III; 23, II; 196; CPC,
arts
. 82, §2º; 85, §§2º, 8º e 10; 87; 927, III; 487, I; Lei 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STF,
AgRg
no RE 271.286-8/RS, Rel. Min. Celso de Mello, RT 788/368; STJ, Tema 1313, REsp 1.877.883/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 11.06.2025
;
TJMT, AC 1025730-31.2024.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.8.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
cíve
is

interposta
s
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e

MUNICÍPIO DE
SINOP

contra
a
sentença proferida pelo
J
uízo da

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
/MT,
na
ação de obrigação de fazer
, autos n.

0009378-64.2014.8.11.0015
, ajuizada

contra o
s
apelante
s
,
que julgou procedente o pedido

para determinar que
disponibilizassem à parte autora o procedimento de
“
CINEANGIOCORONARIOGRAFIA
”
, além de outros procedimentos que se mostrassem necessários, como exames médicos, remédios e eventuais cirurgias.
Além disso, condenou os requeridos
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido nos autos
.

Nas razões recursais, o
Estado de Mato Grosso
requer, preliminarmente,
a suspensão de qualquer deliberação sobre honorários advocatícios enquanto não decidido em definitivo o IRDR
n.
1023732-44.2022.811.0000 (inclusive recurso especial pelo STJ) e o Tema 1255 pelo STF. No mérito, pugna pelo arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa e pelo afastamento da multa diária
(Id
302233397).

Por sua vez, nas razões do Município de Sinop, postula pel
a reforma da sentença para que seja direcionado o cumprimento da obrigação e dos honorários fixados inicialmente ao Estado, em respeito às regras de repartição de competências
(Id
302233398
).

Em contrarrazões, as partes pleitearam o não provimento dos recursos (Id 302233853, Id 302233855 e Id 314131875).

A PGJ
manifestou-se pelo
não
provimento do recurso do Município e pelo parcial provimento do recurso do Estado, para que se observe a aplicação do Tema 1313 do STJ na condenação de honorários

(Id

317423376
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
verifico que os recursos
fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte legítima e constitu
em
instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Ressalte-se que não há
interesse recursal quanto ao pedido
formulado pelo Estado de Mato Grosso de
afastamento da multa diária, uma vez que a sentença recorrida não contém essa
determinação.

Logo,
conheço
do recurso interposto pelo Município de Sinop e
conheço parcialmente
do recurso do Estado de Mato Grosso.

Dessume-se
dos autos
que

a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela específica (autos n.
0009378-64.2014.8.11.0015
) contra o Estado de Mato Grosso e
o
Município de
Sinop
, a fim de fornecer
em

o
procedimento de “CINEANGIOCORONARIOGRAFIA”
, uma vez que
se
encontrava internada na
enfermaria do Hospital Regional de Sinop, com quadro de estenose mitral severa
.

Em
27.3
.2025, sobreveio a
sentença
, na qual
os requeridos
foram condenados
, solidariamente, a fornecer
“
procedimento de
‘
CINEANGIOCORONARIOGRAFIA, além de outros procedimentos que se mostrem necessários, em especial tais como exames médicos, remédios, eventuais cirurgias’
”

(Id
302233394
).

Além disso,
condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido nos autos, devendo cada requerido responder na proporção de 50% deste valor.

Contextualizado o fato, passa-se ao exame
dos recursos
.

I – Do recurso do Estado de Mato Grosso:

O Estado de Mato Grosso requer, preliminarmente, a suspensão de qualquer deliberação sobre honorários advocatícios enquanto não decidido em definitivo o IRDR
n.
1023732-44.2022.811.0000 (inclusive recurso especial pelo STJ) e o Tema 1255 pelo STF.

No mérito, pugna pelo arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

A readequação dos honorários comporta
provimento
.

N
ão obstante as alegações do apelante
em sede preliminar
, há que considerar que o Superior Tribunal de Justiça julgou definitivamente a matéria, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 1313.

O julgamento desse tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:
“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC”
.

O acórdão paradigma foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta
superada a necessidade de sobrestamento
, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

De acordo com o § 2º do art. 85 do CPC, a forma preferencial de apurar os honorários advocatícios é em percentual sobre o valor da condenação ou o proveito econômico obtido com o provimento judicial. Nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória, ordenando o cumprimento de obrigação de fornecer a terapêutica buscada, configurando obrigação de fazer ou de dar coisa incerta.

Embora as prestações em saúde tenham conteúdo econômico, não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Logo, a hipótese legal preferencial deve ser descartada.

Sucessivamente, a lei prevê arbitramento com base em percentual sobre o valor da causa. Entretanto, o § 8º do art. 85 dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nesse caso que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público, pois o valor do custo do procedimento não é essencial ao conflito, mas sim a própria garantia do direito fundamental à saúde.

Conforme supramencionado, o STJ
consolidou essa orientação no Tema 1313, estabelecendo que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados
por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

A aplicação do § 8º-A prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria excessivamente o Estado em área sensível, na qual os recursos já são insuficientes.

Para a fixação por equidade, devem ser observados os critérios estabelecidos nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse contexto, i
mpõe-se a retificação da sentença

quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que havia sido fixado em 10% sobre o valor da causa
(Id
302233394
)
, contrariando o entendimento pacificado pelo STJ
,

na forma pretendida pelo apelante
.

No
presente caso
, considerando a natureza da causa,
que, neste caso, é de valor inestimável,
a atuação da Defensoria Pública e o trabalho realizado, entendo razoável fixar os honorários advocatícios em
R$ 3.000,00 (três mil reais),

valor que deverá ser rateado entre os requeridos na proporção de 50% para cada um, conforme dispõe o art. 87

do mesmo diploma legal, tendo em vista a sucumbência recíproca e proporcional verificada nos autos.

II – Do recurso do Município de Sinop:

O
Município de
Sinop

requer
, a princípio,
o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que compete a este ente a responsabilidade primária pela efetivação do tratamento pleiteado na presente demanda, por se tratar de procedimento de alta complexidade.

Após a detida análise dos autos, verifico que a pretensão
não m
erece a
colhimento
.

Importante ressaltar que a saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme expressamente assegura o artigo 196 da Constituição Federal:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Es
s
e preceito funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana e impõe ao Estado a implementação de políticas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

O art. 23, inciso II,
da Constituição Federal, por sua vez,
define como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
“cuidar da saúde e assistência pública (...)”
.

A Lei Federal n
.
8.080/90 também consagra a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, alicerçada no princípio da cogestão, de modo que todos os entes federativos respondem solidariamente pelo cumprimento desse mandamento constitucional, não podendo o direito à saúde ser considerado norma meramente programática, sujeita à conveniência orçamentária.

Nesse sentido:

“O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional.”
(
AgRg
no RE 271.286-8/RS, Rel. Min. Celso de Mello, RT 788/368).

O direito à saúde está intimamente ligado com o direito à vida e o princípio da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, diante da importância do direito tutelado e a íntima ligação com o princípio da dignidade da pessoa humana, tido como fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF/88), o Poder Público é responsável pela prestação do serviço da saúde à população, não sendo possível se eximir de tal dever.

No que se refere à possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação, é notório que o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (RE 855.178) reforçou a solidariedade ao mesmo tempo em que
permitiu o direcionamento do cumprimento da obrigação com base nas repartições administrativas do SUS, fixando a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Portanto, embora a responsabilidade seja solidária, o STF reconheceu a necessidade de observância das regras de repartição de competências administrativas no âmbito do SUS, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme essas regras.

Ressalte-se que a
tese de repartição de competências, à luz do Tema 793 do STF e dos Enunciados 8

e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, não afasta a responsabilidade solidária dos entes federativos, tampouco exime o
Município

de cumprir seu dever constitucional
caso seja realizado o direcionamento primário da obrigação ao Estado.

Ocorre que, n
o caso em apreço, constata-se
que
a prestação
médica
já foi efetivada com o bloqueio de recursos financeiros do Estado de Mato Grosso, que foram revertidos à realização do procedimento cirúrgico e ao pagamento dos honorários médicos, conforme se verifica dos autos (ID 302233384
– p.
63).

Essa circunstância fática afasta qualquer interesse recursal do apelante quanto ao direcionamento da obrigação ao Estado, conforme bem pontuado
pela PGJ
, uma vez que o objetivo prático da pretensão já foi alcançado com a constrição judicial imposta em desfavor do poder público estadual.

Outrossim,
como bem destacado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, a tese firmada no Tema 793 do STF não se presta a declarar a ilegitimidade passiva e a exclusão do polo passivo dos entes públicos trazidos pela parte autora, mas sim a direcionar primariamente as ordens judiciais ao ente responsável, sem exclusão da responsabilidade secundária dos demais.

Quanto aos honorários advocatícios, também não merece acolhimento a pretensão do Município de Sinop de atribuir ao Estado a responsabilidade exclusiva pela verba sucumbencial.

Como prescreve a legislação processual, a sentença condenará o vencido a pagar as despesas processuais, assim como os honorários do advogado por ele constituído, que são devidos por aquele que deu causa ao processo, mesmo quando houver perda do objeto (CPC,
arts
. 82, §2º e 85, caput e §10).

Na medida em que o processo é extinto com resolução de mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, julgando-se procedente o pedido inicial, caracterizada está a sucumbência dos entes federativos demandados.

Ainda que o procedimento esteja inserido na esfera de competência administrativa do Estado, tal circunstância não afasta o fato de
que o Município de Sinop possui responsabilidade solidária pela obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STF e do STJ.

Nesse sentido
:

“(...)
Quanto ao recurso do Estado de Mato Grosso, foi parcialmente provido apenas para ajustar a fixação dos honorários advocatícios, observando a tese firmada no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, que determina o arbitramento por apreciação equitativa em demandas de saúde pública. 5. O recurso do Município foi integralmente desprovido, mantendo-se a responsabilidade solidária e a condenação em honorários advocatícios.
”

(
TJMT, AC
1025730-31.2024.8.11.0015,
Rel. Des.

Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
27
.
8
.
2025)
.

Por tais considerações, não há como acolher os pleitos do Município de Sinop.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Sinop e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
do Estado de Mato Grosso

para

fixar
os honorários
,
por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00
(três mil reais)
, conforme Tema 1313 do STJ, a ser suportado em igual proporção entre os requeridos (
CPC,
art.
8
7)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025